Tribunal: TJSP
Processo: 1007967-31.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – caráter indenizatório – admissibilidade.
Na impossibilidade de usufruto de licença-prêmio, em razão de aposentadoria, o benefício deve ser convertido em pecúnia e pago a título de indenização com base no valor dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – caráter indenizatório – admissibilidade.
Na impossibilidade de usufruto de licença-prêmio, em razão de aposentadoria, o benefício deve ser convertido em pecúnia e pago a título de indenização com base no valor dos vencimentos na data em que o servidor passou à inatividade, pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes do STJ. Encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007967-31.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA DE ARAUJO MARAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007967-31.2019.8.26.0223 -Voto no 30.097
2
VOTO No 30.097
REEXAME NECESSÁRIO No 1007967-31.2019.8.26.0223 - GUARUJÁ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO MARAN
Juiz de 1a Instância: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO LICENÇA-PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA EM ATIVIDADE CONVERSÃO EM PECÚNIA
CARÁTER INDENIZATÓRIO ADMISSIBILIDADE.
Na impossibilidade de usufruto de licença-prêmio, em razão de
aposentadoria, o benefício deve ser convertido em pecúnia e pago
a título de indenização com base no valor dos vencimentos na data
em que o servidor passou à inatividade, pena de enriquecimento
ilícito da Administração. Precedentes do STJ. Encargos da mora
em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do
Tema no 810 STF. Segurança concedida. Reexame necessário
desprovido.
A r. sentença de fls. 49/53, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando a ré no pagamento de
indenização relativa a 135 dias de licença-prêmio não usufruídos pela autora em
atividade, com base no valor dos vencimentos na data da aposentadoria,
acrescida de juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sem recurso voluntário os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário e as partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007967-31.2019.8.26.0223 -Voto no 30.097
3
A questão é simples e não oferece dificuldades.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento de indenização de períodos de licenças-
prêmio equivalentes a 135 dias não usufruídos em atividade por servidora pública
estadual que passou para a inatividade.
Com efeito, uma vez que as licenças-prêmio
não usufruídas se incorporam ao patrimônio do servidor que, por qualquer motivo,
tenha rompido o vínculo com Administração ficando impossibilitado de usufruí-las.
Do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito da Administração em
detrimento do particular, o que é inadmissível. Nesse mesmo sentido é o
entendimento pacífico desta E. Corte, conforme se infere dos seguintes arestos:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA
PROFESSORA
LICENÇA-
PRÊMIO Período não gozado quando em atividade Recebimento
em pecúnia
Possibilidade de pagamento da vantagem aos
servidores inativos, sob pena de locupletamento ilícito da Administração
Precedentes desta C. Câmara
Sentença de
procedência mantida. DÉBITOS EM ATRASO CORREÇÃO MONETÁRIA
Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF. PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS
Art. 85,
incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.
PROCESSUAL CIVIL
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de
citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme
jurisprudência do STJ e STF. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA FESP” (Apelação no
1042013-44.2017.8.26.0602, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Afonso Faro Jr., j. 27/02/20).
“Licença Prêmio - Pagamento em pecúnia dos períodos não
usufruídos por ex-policial falecido - Admissibilidade, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração - Sentença de procedência
da ação - Juros moratórias - Incidência do artigo 1"-F da Lei n" 9.494,
de 1997, observando-se, no entanto, as alterações da Lei no 11.960, de
2009, desde o seu advento. Desprovimento do recurso voluntário,
provendo-se parcialmente a remessa oficial, tão-somente em relação
aos juros moratórios, consoante especificado, mantida no mais a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (Apelação n° 0081726-89.2006.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 15/08/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007967-31.2019.8.26.0223 -Voto no 30.097
4
“AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionistas de ex-servidor estadual - Férias não
usufruídas - Ilegitimidade passiva fazendária e prescrição do direito
afastadas. Enriquecimento sem causa por parte da administração
pública que, na hipótese de improcedência da ação, locupletar-se-ia
indevidamente do trabalho de seu servidor” (Apelação n°
0019388-12.2009.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, j. 17/05/11).
“POLICIAL MILITAR FALECIDO. Férias e Licença Prêmio, não gozadas.
Conversão em pecúnia. Possibilidade. Indenização devida. Não
pagamento que implica enriquecimento sem causa do Estado. Pena
de repreensão anotada em prontuário funcional que não possui o
condão de afastar a contagem para a licença prêmio. Inteligência
dos art. 78 e 201 da LE n°. 10.261/68. Pedido administrativo feito fora do
prazo do Decreto 25.013/86, alterado pelo Decreto n°. 40.722/00.
Irrelevância. Mero decreto, sem força de lei, não pode estabelecer
prazo de prescrição e decadência. Precedente da Câmara.
Sentença mantida Recurso da Fazenda, não provido” (Apelação n°
9170308-72.2007.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Paulo Galizia, j. 06/12/10).
Com efeito, se o servidor não usufruiu in natura
dos períodos de licença-prêmio o Poder Público se locupletou de seu trabalho e
deixou de despender o custo correspondente ao vencimento de outro servidor,
que deveria ter sido posto no lugar daquele durante o período de legítimo
afastamento de serviço público. Nesse sentido, também a jurisprudência do
Colendo STF:
“A jurisprudência consolidada desta Corte já assentou que os
servidores públicos têm direito à conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à
sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei
revogadora superveniente. 2. O recurso extraordinário possui como
pressuposto necessário à sua admissão o pronunciamento explícito
sobre as questões objeto do recurso, sob pena de supressão de
instância inferior. 3. Agravo regimental improvido” (AI-AgR 460152/SC,
2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 29/11/2005, DJU 10/02/2006).
Do mesmo modo, o Colendo STJ:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 459 DO CPC. LEGITIMIDADE PARA A ARGÜIÇÃO DA
NULIDADE. AUTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. CONVERSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007967-31.2019.8.26.0223 -Voto no 30.097
5
EM PECÚNIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. DIREITO DO SERVIDOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO.
PRECEDENTES.
DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA
CORTE.
1. O julgador pode remeter os autos à liquidação, em face do
princípio do livre convencimento, na hipótese de pedido de
indenização de férias ou licença-prêmio não gozadas, sem que tal
procedimento implique ofensa ao art. 459 do Código de Processo Civil,
sendo certo que a legitimidade para se argüir a sua violação é
apenas do Autor.
A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em
razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que
esse direito está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e não no art. 159 do
Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva. Precedentes do
STF.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada,
em razão do serviço público, sob pena de configuração do
enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte. 4.
Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp 631858/SC, 5a Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 15/03/2007, DJU 23/04/07).
“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
JUROS
DE
MORA.
PERCENTUAL.
FAZENDA
PÚBLICA.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.180/2001.
1. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, é devida a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da
aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da
Administração Pública.
2. A Medida Provisória no 2.180/2001, que modificou o artigo 1o-F da Lei
no 9.494/97, determinando que os juros moratórios sejam calculados
em 6% (seis por cento) ao ano nas condenações impostas à Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores públicos, tem incidência nos processos iniciados após a sua
edição.
3. Recurso parcialmente provido” (REsp. 829911/SC, 6a Turma, rel. Min.
Paulo Gallotti, j. em 24/11/2006, DJU 18/12/06).
Portanto, na impossibilidade de usufruto, os
dias de licença-prêmio a que teria direito devem ser convertidos em pecúnia e
pagos em caráter indenizatório, livre da incidência de imposto de renda na fonte
pagadora, observando-se, quanto aos encargos da mora, o decidido no Tema no
810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007967-31.2019.8.26.0223 -Voto no 30.097
6
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator